Tribunal: TJDFT
Processo: 0723024-40.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TROCA. CADÁVERES. RESPONSABILIDADE. HOSPITAL. NÃO DEMONSTRADA. FATO DO SERVIÇO. IMPUTAÇÃO. FUNERÁRIA.
1. A relação jurídica entre os genitores do menor falecido e o hospital responsável pelo atendimento submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.
2. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não se confunde com a veracidade dos fatos narrados na petição inicial, os quais devem ser confrontados com os elementos probatórios cingidos aos autos.
3. A ausência de provas quanto ao alegado defeito na prestação do serviço oferecido pelo hospital impede a sua responsabilização por fato exclusivo do serviço oferecido pela funerária responsável pelo preparo do corpo a ser sepultado, momento no qual ocorreu a troca entre o cadáver do filho da autora e o de outro bebê (artigo 14, §3o, I, CDC).
4. Recurso conhecido e desprovido.